Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-07.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional de alimentos e improcedente o pedido reconvencional para majorar a obrigação alimentar para 18% (dezoito por cento) do dos rendimentos brutos do genitor e, na hipótese de desemprego, para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação alimentar majorada respeita o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, conforme arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
4. Os alimentos foram fixados em 2017, quando a alimentanda tinha 7 (sete) anos de idade. Transcorridos 7 (sete) anos desde a fixação dos alimentos, deve-se reconhecer o aumento das necessidades da adolescente, que são presumidas e devem considerar a idade, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserido. A mera alegação de constituição de nova família, sem a efetiva demonstração do comprometimento da subsistência dos envolvidos, não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente. Ausentes elementos indicadores de que a obrigação alimentar majorada exorbita a possibilidade financeira do alimentante, que se encontra em idade produtiva, está formalmente empregado e aufere renda complementar como empresário individual, deve ser mantida a r. sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos conhecidos e desprovidos.